Tribunal: TJBA
Processo: 8033821-26.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033821-26.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO CIRCULO SOCIAL DIVINO MESTRE

Advogado(s)
:
WILKER NASCIMENTO MACEDO

APELADO: ANTONIO WALTER MORAES LIMA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA DA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A decisão de primeiro grau rescindiu o contrato de locação, determinou a desocupação do imóvel e condenou a parte locatária ao pagamento dos aluguéis em atraso. Contudo, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas vencidas mais de três anos antes do ajuizamento da ação. A parte apelante busca a reforma da sentença exclusivamente no capítulo que declarou a prescrição, para que a condenação abranja a integralidade da dívida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de aluguéis em contrato de locação, especificamente se a contagem se inicia a partir do vencimento de cada parcela individualmente ou do vencimento da última prestação prevista no contrato.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de cobrança de aluguéis de prédios urbanos ou rústicos prescreve em três anos, conforme estabelece o art. 206, § 3º, inciso I, do Código Civil.

4. Em contratos de locação, que são de trato sucessivo, cada prestação mensal constitui uma obrigação autônoma, cujo termo inicial do prazo prescricional corresponde à data de seu respectivo vencimento. Não se aplica o entendimento de que o prazo prescricional somente se inicia com o vencimento da última parcela do contrato, pois tal tese é restrita aos contratos de execução diferida com obrigação unitária.

5. Tendo a ação sido ajuizada em 02 de dezembro de 2022, afigura-se correta a sentença ao declarar a prescrição das parcelas vencidas antes de 02 de dezembro de 2019, pois transcorrido o lapso trienal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A pretensão de cobrança de aluguéis prescreve em três anos (CC, art. 206, § 3º, I). 2. Em contrato de locação, por se tratar de obrigação de trato sucessivo com prestações autônomas, o prazo prescricional tem como termo inicial o vencimento de cada parcela, e não a data final do contrato."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, I; Lei nº 8.245/1991, art. 63, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1005037-03.2017.8.26.0161; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1013614-72.2023.8.11.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8033821-26.2022.8.05.0080
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
ASSOCIACAO CIRCULO SOCIAL DIVINO MESTRE
e parte(s) recorridas
SOCIEDADE CIENTIFICA E CULTURAL ANISIO TEIXEIRA LTDA e ANTONIO WALTER MORAES LIMA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição.